Tribunal: TJDFT
Processo: 0707137-31.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM CONFIGURADO. CONTINUIDADE DELITIVA. READEQUAÇÃO PROPORCIONAL DA FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA ADEQUADA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. É de ser mantida a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, com fundamento nas declarações seguras da vítima, que se revestem de especial importância para comprovação de delitos contra a dignidade sexual, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios como o depoimento de testemunhas.
2. Não é possível a desclassificação dos crimes sexuais contra vulnerável, diante da presunção absoluta de violência em casos de prática de conjunção carnal ou ato libidinoso com pessoa menor de quatorze anos de idade. Precedentes do STJ.
3. Incidindo a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, deve ser afastada a agravante genérica inserta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sob pena de bis in idem.
4. Sendo o crime praticado em mais de uma ocasião, mas inexistindo informações claras quanto ao número exato de vezes em que ocorreu, deve a dúvida beneficiar o réu, elevando-se a pena pela continuidade delitiva em fração proporcional.
5. No caso em concreto, mostra-se adequado o quantum estabelecido como valor mínimo de reparação a título de dano moral, no âmbito de crime praticado em cenário doméstico e familiar contra a mulher (STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018; DJe 08/03/2018).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.